Tribunal: TJSP
Processo: 1500033-96.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Prova segura da autoria e da materialidade delitiva. Negativa da ré, em Juízo, infirmada pelos relatos seguros dos policiais militares. Causa especial de aumento de pena, pela prática do tráfico envolvendo adolescente (artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06), também suficientemente caracterizada. Condenação mantida. Penas que comportam redução. Básicas fixadas no

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Prova segura da autoria e da materialidade delitiva. Negativa da ré, em Juízo, infirmada pelos relatos seguros dos policiais militares. Causa especial de aumento de pena, pela prática do tráfico envolvendo adolescente (artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06), também suficientemente caracterizada. Condenação mantida. Penas que comportam redução. Básicas fixadas no piso, e não acrescidas de um quinto, e, na terceira fase, majoradas de um sexto diante da aplicação da causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/06. Impossibilidade de aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, apesar da primariedade da acusada, diante da sua dedicação à atividade criminosa. Regime fechado necessário em razão do caráter hediondo do delito. Impossibilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Apelo parcialmente provido para redução das penas.